Tribunal: TJSP
Processo: 2128523-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de vícios – Acórdão que tratou de todas as questões levantadas em sede de agravo de instrumento – Somente é admitida a revisão do mérito como decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Embargos conhecidos, porém, rejeitados.